Tribunal: TJSP
Processo: 0000643-47.2024.8.26.0638
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Regressão de regime – Cometimento de novo crime – Preservado o direito à ampla defesa e ao contraditório – Sustação cautelar do regime aberto com regressão ao regime semiaberto que se afigura correta e está inserida dentro do poder cautelar conferido ao Magistrado - Precedentes do STJ. Recurso não provido. – Agravo não provido.